Tribunal: STF
Processo: ARE 1386377
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. LICENÇA REMUNERADA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE CARGO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. I - O mandado de segurança é instituto de natureza constitucional destinado à tutela jurisdicional de direitos subjetivos e será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou pelo abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. II - Admissibilidade da licença remunerada para servidor público que tenha por finalidade realizar curso de formação decorrente da aprovação em concurso público de cargos que não pertençam à Administração Pública Federal. III - Apelação e remessa oficial desprovidas”. (eDOC. 9)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, caput, II, LV e LIV, 37, caput, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 26)



    Nas razões recursais, alega-se violação ao princípio da isonomia, pois a decisão que conferiu interpretação extensiva ao artigo 20, § 4°, da Lei 8.112/90 para acrescer às licenças e afastamentos permitidos ao servidor público federal em estágio probatório (previstas nos artigos 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96 e afastamentos para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal) também o afastamento para participar de curso de formação para cargo de outro ente federativo.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Por sua vez, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamentada, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional pertinente (art. 20, § 4°, da Lei 8.112/90), e o conjunto probatório constante nos autos, consignou a possibilidade de concessão de licença ao servidor federal em estágio probatório para a realização de curso de formação referente à concurso público para provimento de cargo de outro ente da federação. Nesse sentido, colho trecho do voto condutor do acórdão:



    “(...)



    O deslinde da controvérsia remete ao disposto no artigo 20, §4º, da Lei 8.112/90, segundo o qual ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos artigos 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal.



    A jurisprudência deste E. Tribunal possui entendimento de que aludido dispositivo deve ser lido à luz do princípio da isonomia no sentido da admissibilidade da licença remunerada para servidor público que tenha por finalidade realizar curso de formação decorrente da aprovação em concurso público de cargos que não pertençam à Administração Pública Federal. 



    Nesse sentido: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO - PRINCÍPIO DA ISONOMIA. POSSIBILIDADE - REMESSA OFICIAL IMPROVIDA 1. Vejo contraste da norma prevista no artigo 20, § 4º, da Lei 8.112/90 com o princípio constitucional da isonomia, em sua acepção substancial. 2. Isso porque, impor à servidora pública federal em estágio probatório o afastamento somente para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo da administração pública federal, na prática a impede de participar do concurso na esfera municipal e federal, ferindo o princípio da isonomia, protegido constitucionalmente. Tal não se mostra razoável, porque desconsidera o direito de qualquer pessoa de participar de concursos públicos, desde que preenchidos os requisitos necessários para o ingresso no cargo pretendido. 3. Destarte, escorado no princípio isonomia e em face possibilidade do servidor público federal prestar concurso público para o serviço público estadual, poderá a servidora participar do concurso de formação de ingresso na magistratura do Estado de Mato Grosso, sem qualquer punição à impetrante, conforme constou da sentença. 4. Remessa oficial improvida.” (TRF3 - QUINTA TURMA - REOMS 0007077-54.2012.4.03.6100. Rel.: Juíza Convocada Raquel Perrini. Data: 18.05.2015 - e DJF3)”.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Policial militar. Afastamento para participar de curso de formação em ente federativo diverso. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1209637 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.09.2019)



    Por fim, registro que o entendimento desta Corte é de que não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a análise das teses deduzidas nas razões recursais exigir prévia verificação da interpretação dada pelo acórdão recorrido a normas infraconstitucionais (Súmula 636/STF), como ocorre no caso ora em análise.



    A propósito, transcrevo jurisprudência da Corte:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Licença para participação em curso de formação. Violação do princípio da legalidade. Ofensa reflexa. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Mandado de segurança. Cabimento. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional de regência. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI nº 800.074/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao cabimento do mandado de segurança, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 4. Agravo regimental não provido.



    (ARE 893914-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 11-11-2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 07 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente